Tribunal: STF
Processo: ARE 1379827
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ENFERMEIRA-FISCAL SANITÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, §4º, III, DA CF/88. EXERCÍCIO ATIVIDADE INSALUBRE. SÚMULA Nº 33 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 57 DA LEI Nº 8.213/91, ALTERADA PELA LEI Nº 9.032/95. CRITÉRIOS E LIMITADORES TEMPORAIS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2010 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.



    […].” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 37, § 10, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Verifico que o dispositivo constitucional arguido não foi prequestionado. Assim, como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    II - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame de fatos e provas, no julgamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.383.005-AgR/MT, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ART. 5º, XXXV E XXXVII, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. ART. 102, III, ‘A’, DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco suscitada nos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, conforme as Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE 1.370.888-ED/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 772.836-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



     



    Outrossim, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO PELAS ECS Nº 20/98 E 41/03. SALÁRIO DE BENEFÍCIO NÃO LIMITADO AO TETO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL AO TETO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.290.755-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. 4. Incorporação de gratificações. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 5. Opção de aposentadoria com fundamento no art. 6º da EC 41/03. Pretensão de revisão. Ausência de vício de consentimento. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 944.535-ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator